Tribunal: TJDFT
Processo: 0751144-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPEDIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que, além das condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, o apenado possui condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, considerada impeditiva à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, considerando o cumprimento da pena imposta por crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê, no art. 7o, caput, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de análise do indulto, considerando quantidade e natureza das infrações. A norma não autoriza concessão fracionada do benefício.
4. O parágrafo único do art. 7o dispõe que, havendo concurso com crime impeditivo, não será declarado indulto ou comutação para crime não impeditivo enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo.
5. O art. 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024 veda indulto para crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo todas as infrações cometidas em razão do gênero feminino, conforme arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
6. No caso, o apenado foi condenado por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129 do CP), além de crimes patrimoniais. Até 25/12/2024, não havia iniciado cumprimento da pena referente ao crime impeditivo, não atendendo ao requisito objetivo de resgate de dois terços.
7. A interpretação do art. 76 do Código Penal não altera essa conclusão, pois a ordem de cumprimento das penas no concurso de infrações se define pela espécie da pena (reclusão ou detenção) e, quando iguais, pela ordem cronológica, sendo irrelevante a natureza do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A presença de crime praticado em contexto de violência doméstica impede a concessão do benefício até o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo."
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, caput e parágrafo único, e art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024; art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 76 do Código Penal; art. 111 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022140, 0716699-82.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2034392, 0728501-77.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1890080, 0723179-13.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 11/07/2024; STJ, HC 977376/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 17/02/2025; STJ, AgRg no HC 406.980/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/03/2018.